Tribunal: TJDFT
Processo: 0731490-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731490-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO CESAR DO NASCIMENTO CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Paulo César do Nascimento Cunha, em petição de próprio punho, pretende seja reexaminada condenação pelo crime de tráfico de drogas. Intimada para apresentar defesa técnica, a Defensoria Pública afirmou que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado.” (ID 40237270, p. 4). A d. Procuradoria de Justiça opinou para que não fosse admitido o pedido (ID 40253402). Decido. O requerente - que cumpre pena de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado -, pede, em petição de próprio punho, seja reexaminada ação penal na qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. A Defensoria Pública informou que não há fundamento para complementar o pedido do apenado. Esclareceu que “a sentença condenatória e o acórdão que a manteve deixaram de reconhecer a minorante do denominado tráfico privilegiado sob o fundamento de que o agente é reincidente e ostenta maus antecedentes. Na oportunidade, ponderou-se que o assistido registra quatro condenações definitivas por fatos anteriores, das quais três foram utilizadas como maus antecedentes (8944/96, 2007.05.1.005866-3 e 2007.05.1.006725-0) e uma para fins de reincidência (2016.05.1.007885-6). Dessa forma, concluiu-se que não estavam presentes os requisitos legais para a incidência da minorante. Quanto aos demais pontos da dosimetria, na primeira fase houve a valoração negativa da culpabilidade (tráfico cometido na residência, onde moravam os réus com filho/enteado adolescente - fração de 1/6), dos antecedentes (processos n. 8944/96, 2007.05.1.005866-3 e 2007.05.1.006725-0 - fração de 1/5), e da circunstância especial da natureza e quantidade da droga (552,01g de cocaína - fração de 1/6). A pena-base foi fixada em 7 anos e 8 meses de reclusão, mais 766 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (2016.05.1.007885-6), a pena intermediária ficou em 8 anos, 11 meses e 10 dias, mais 893 dias multa, estabilizando-a definitivamente pela inexistência de causas de aumento ou diminuição. O regime inicial é o fechado.” (ID 40237270, p. 2). Ademais, a sentença condenatória foi reexaminada por esta Turma Criminal, em 9.12.21, que reduziu a pena do requerente (ID 40237271 - p. 523). E não se pode desconsiderar que os fundamentos trazidos pelo requerente – genéricos e sem qualquer fundamento probatório – não são hábeis a iniciar ação revisional. Saliente-se que, ainda que presentes os requisitos da revisional, a competência para julgar revisão criminal é da Câmara (art. 23, II, do RITJDFT). Indefiro a petição criminal. Sem custas. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES